Tribunal: TJSP
Processo: 0004698-57.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença instaurado para execução de honorários periciais.
Sentença de extinção, por reconhecer falta de interesse de agir. Inconformismo do exequente.
Execução de honorários definitivos em favor de jurisperito grafotécnico que atuou em fase de conhecimento.
Legitimidade passiva da ré sucumbente, que não é beneficiária da gratuidade de justiça.
Ação originária julgada

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença instaurado para execução de honorários periciais.
Sentença de extinção, por reconhecer falta de interesse de agir. Inconformismo do exequente.
Execução de honorários definitivos em favor de jurisperito grafotécnico que atuou em fase de conhecimento.
Legitimidade passiva da ré sucumbente, que não é beneficiária da gratuidade de justiça.
Ação originária julgada procedente, por decisão transitada em julgado. Responsabilidade do vencido pelo pagamento da remuneração do jurisperito.
Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.